Tribunal: TJSP
Processo: 2094074-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000123967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094074-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANDREIA PEREIRA DE LIMA, ALISON LUIZ SANTOS DE BRITO, ALLAN
WESLEY VALDEZ PEREIRA, ANA DA ROCHA IBIAPINO, CHAIENE DA SILVA,
DINAH
CERQUEIRA
SANTOS,
DOMINGOS
MARQUES
DE
SOUZA,
DURVALINA ROSA DA CONCEIÇÃO, EDIMILSON JOSÉ DA SILVA, EILDO
LINO DE ARAÚJO, ERICKA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA, ERINALDO
VILELA DA SILVA, EVA DE SOUSA VIEIRA, LUCIENE DOS SANTOS SILVA,
FRANCISCO MANOEL DA ROCHA, GEISA NOVAIS NASCIMENTO, HULDA DE
ANDRADE
NASCIMENTO,
JANETE
ALVES SANTANA, JOÃO
ALVES
FERREIRA FILHO, JOSIAS SARMENTO GRACIANO, JOSEFA DE JESUS SILVA,
JULIANA ALVES SANTANA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MARIA
JOSEANE TAVARES DE BRITO, MARIA JOSELEIDE TAVARES DE BRITO,
MARIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, MARLUCIA SOARES LIMA, MEIRE
CRISTINA SILVA DE MELLO, NAIR MARIA ALVES, PALOMA BEATRIZ SILVA
RIBEIRO, RENATA UGINO, ROSEMEIRE FERREIRA FERRO, SILVANA
OLIVEIRA DE MOURA, VALDIR RAMOS FLORENCIO DE LIMA e VIVIANE
BRAGA FALCONI, é embargado JOSE DANELUZZI BARONE.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094074-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41399
2
VOTO No: 41399
EDEC. No: 2094074-51.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do Foro Reg. de Itaquera)
EMBGTES.: Andreia Pereira de Lima e outros (R-Agvtes.)
EMBGDOS.: José Daneluzzi Barone e Rosemari Sangli Barone (A-
Agvdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Andreia Pereira de Lima e outros ao v. acórdão de fls. 599/607, que, em
ação de reintegração de posse movida por José Daneluzzi Barone e
Rosemari Sangali Barone, ora embargados, negou provimento ao agravo
de instrumento manejado pelos embargantes contra a r. decisão
reproduzida a fls. 377/379 (fls. 319/321 dos autos originários) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido de suspensão do
cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida em favor dos
agravados
a
fls.
63/64
dos
autos
originários
(processo
n°
1054476-35.2018.8.26.0100 da 4a V. Cível do F. Reg. de Itaquera) e
ordenou aguardar o cumprimento da r. decisão de fls. 105, também dos
autos de origem (fls. 163 destes), a qual, conforme se extrai dos
documentos de fls. 305/306 dos autos originários, estava com o
cumprimento pré-agendado para o dia 08.05.2019.
Alegam os embargantes a fls. 1/14, em resumo, que
(1) as fotos anexadas aos autos e a prova emprestada do processo n°
1027674-22.2017.8.26.0007 serviram para demonstrar que as duas
áreas contíguas estavam ocupadas ao mesmo tempo (o terreno todo
estava ocupado por residências), (2) “não estando delimitada a área no
processo primeiro, todos os moradores desse processo, também
figuravam no processo primeiro, e, não há que se falar em habitação
comunitária do terreno, pois, cada morador cuidou da posse na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094074-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41399
3
quotaparte” (fls. 3), (3) “seguindo nos termos do respeitável acórdão, o
julgamento conforme as provas apresentadas, fundamentado na falta de
data nas fotos apresentadas pelos embargantes, é também omisso
quanto a veracidade, pois como as fotos foram retiradas do outro
processo, que iniciou em 19/12/2017, de per sí prova que as fotos
foram tiradas antes dessa data, e portanto, as moradias já estavam lá
antes do início do processo dos embargados que se iniciou em
11/06/2018, ora, se naquele processo, já transitado em julgado, os
moradores , que se defenderam, comprovaram que estavam lá a mais de
ano e dia, é certo que estes moradores que estão representados nesse
processo, também já estavam lá, afinal, as fotos apresentadas nos autos
pelos embargados, mostram as mesmas residências, inclusive com as
mesmas cores, pode se ver, que o barraco de número 71, com porta
azul, que está em diversas fotos do processo
1027674-22.2017.8.26.0007, a saber nas fls. 33 a 40, também figuram
no processo dos agravados as fls. 26 e seguintes” (fls. 3), (4) “se, no
processo 1027674-22.2017.8.26.0007 a posse foi comprovada velha, ou
seja, a mais de ano e dia, não há que se falar em posse nova com
possibilidade de reintegração por liminar posto que as mesmas
residências figuram como provas nos dois processos, ademais, devemos
salientar o fato que, não são os mesmos moradores que ocupam a área
objeto da lide, mas, pessoas que entraram juntos e ali fizeram sua
residência” (fls. 3), (5) as fotos encartadas aos autos, extraídas do
processo n° 1027674-22.2017.8.26.0007, comprovam que foram tiradas
no dia 31.10.2017, o que demonstra que não se trata de áreas distintas
e que a posse não é nova, o que impossibilita a concessão de liminar de
reintegração de posse, (6) o v. aresto embargado fere o direito à moradia
de dezenas de famílias que serão despejadas sem motivo, (7) pretende o
prequestionamento dos artigos da CF e da legislação federal citados nas
razões recursais, (8) “...não alegam que o imóvel seja o mesmo, mas que
foram ocupados na mesma época, e por isso, juntaram as fotos dos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094074-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41399
4
processos, mostrando a mesma residência, e, portanto, provando que
aquela residência já estava lá no início do processo primeiro, tornando a
posse de mais de ano e dia, e portanto, não passível de reintegração por
liminar conforme disposto no Código Civil” (fls. 11), (9) os embargados
abandonaram o imóvel por eles adquirido, ou seja, não deram qualquer
destinação ao bem, (10) “quanto aos requisitos do artigo 372, estão de
fato cumpridos, pois, a simples comparação de fotos nos processos,
provam que a residência de número 71 figura nas fotos dos dois
processo, e, portanto, provam cabalmente a posse de mais de ano e dia”
(fls. 12) e (11) “os embargantes provaram documentalmente, que tem a
posse velha, a saber, com as fotos apresentadas, provaram também, que
mesmo a área sendo diversa do processo 1027674-22.2017.8.26.0007 a
ocupação iniciou junta, e, portanto, tem mais de ano e dia” (fls. 13).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados e prequestionada a matéria.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 604/607), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, anotando-se que, em sede de cognição sumária, a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094074-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41399
5
documental encartada aos autos pelas partes não demonstram que os
embargantes exerciam posse anterior e velha, mansa e pacífica, mas, ao
contrário, comprovam que os embargados exerciam efetivamente a posse
do bem litigioso quando da invasão realizada pelos embargantes em
31.10.2017, configurando-se, assim, o esbulho possessório, daí a
correto
deferimento
da
liminar
de
reintegração em
favor dos embargados. Na verdade, as questões suscitadas pelos
embargantes, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094074-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41399
6
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos da Constituição Federal e da legislação federal (transcritos
literalmente a fls. 6/10), pois se devem prequestionar temas fáticos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094074-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41399
7
teses de direito com a especificação ou minudenciamento do seu
conteúdo ou alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si
mesmos, como aspira o embargante supondo a absorção, não ocorrida,
de proposições incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica